Tribunal: TJBA
Processo: 8003878-36.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003878-36.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA MELLO DE ANDRADE CONI e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE NEURINOMA DO ACÚSTICO POR MEIO DA TÉCNICA ROBÓTICA CYBERKNIFE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA INDEVIDA. REEMBOLSO DE DESPESAS. DESCUMPRIMENTO MATERIAL DE LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA OPERADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
PARA CONDENAR O PLANO DE SAÚDE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA.

Sentença que declarou nula cláusula contratual restritiva de tratamento, determinou o custeio do procedimento médico indicado, confirmou a tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, e fixou sucumbência recíproca.

Apelação da operadora de plano de saúde, sustentando a legalidade da negativa de cobertura por ausência de previsão no rol da ANS, alegando cumprimento da obrigação em rede credenciada e pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Apelação da parte autora, buscando a reforma parcial da sentença para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais diante da negativa de cobertura e do descumprimento da liminar.

Contrarrazões apresentadas apenas pela operadora, pelo desprovimento do recurso da autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento de neurinoma do acústico por meio da técnica robótica CyberKnife, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS; (ii) saber se a recusa de cobertura e o descumprimento material da liminar caracterizam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O rol da ANS tem natureza exemplificativa, não exaustiva, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando comprovada sua eficácia e necessidade, conforme o art. 10, §13, I, da Lei 9.656/98.
8. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente, prevalece sobre cláusulas restritivas e interesses meramente econômicos das operadoras de planos de saúde.
9. A operadora não comprovou efetiva disponibilidade de hospital credenciado, profissional habilitado ou equipamento adequado em sua rede, tendo apenas apresentado autorização genérica, insuficiente para o cumprimento da obrigação. Correta a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (CPC, art. 499).
10. Comprovado o desembolso de R$ 40.800,00 pela autora para custear o procedimento, cabível o ressarcimento integral.
11. A recusa indevida de cobertura, aliada ao descumprimento material da liminar e à prestação de informações inadequadas, configura dano moral in re ipsa, especialmente em situação de urgência médica e vulnerabilidade.
12. Fixação da indenização por danos morais em R$ 10.000,00, valor adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.
13. Jurisprudência aplicada: TJ-CE, Apelação Cível n. 0275249-25.2023.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, julgado em 30/10/2024; TJ-BA, Apelação n. 8122378-66.2021.8.05.0001, Rel.ª Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publicada em 28/09/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Apelação da operadora conhecida e desprovida.
15. Apelação da autora conhecida e provida, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
16. Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico prescrito por profissional habilitado, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando comprovada sua eficácia e necessidade, impondo-se a condenação do plano de saúde ao ressarcimento das despesas efetuadas e à indenização por danos morais, em razão da recusa injustificada e do descumprimento material de liminar.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 196

Lei 9.656/98, art. 10, §13, I

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º; 86; 499

Jurisprudência relevante citada

TJ-CE, Apelação Cível n. 0275249-25.2023.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, julgado em 30/10/2024

TJ-BA, Apelação n. 8122378-66.2021.8.05.0001, Rel.ª Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, publicada em 28/09/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 8003878-36.2021.8.05.0229 da Comarca de Santo Antônio de Jesus(BA), apelantes e apelados
BRADESCO S
AÚ
DE S/A

e
FABIOLA MELLO DE ANDRADE CONI.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA
BRADESCO SA
Ú
DE S/A
E DAR PROVIMENTO AO APELO D
A
AUTOR
A
, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .